Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos.
2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, esta milita a favor do réu, conforme dispõe o Princípio in dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.